Tribunal: CARF
Processo: 10835.720675/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.720675/2013-32
ACÓRDÃO
3002-002.883 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FRANCISCO IKEDA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 24/07/2012, 23/08/2012
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO
EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO.
APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado compete à autoridade administrativa a
apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo
contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões
judiciais.
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até
30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido
o tributo ou contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a multa de mora dos pagamentos efetuados pela
recorrente como origem do crédito e que foram recolhidos em atraso até 30 dias após a data da
publicação da decisão judicial que considerou devida a contribuição em 12/09/2003, com a
consequente homologação das compensações até o limite do direito creditório a ser apurado.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.883 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720675/2013-32
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
07/08/2014 (fls. 439/454), em face da parcial homologação das compensações
indicadas no PER/Dcomp no 34356.23773.240712..1.3.61-7939, de 24/07/2012, e
da não homologação das compensações indicadas no PER/Dcomp no
28919.49675.230812.1.3.61-5984, de 23/08/2012, conforme Despacho Decisório
Saort/DRF/PPE/167/2013 (fls. 420/422), proferido pela DRF em Presidente
Prudente/SP, cuja ciência deu-se em 14/07/2014 (fl. 436).
Segundo consta do aludido despacho decisório, o pleito da contribuinte está
respaldado no resultado da ação judicial no 0010018-31.1999.403.6100/SP, cuja
habilitação foi objeto do processo administrativo no 18186.722641/2011-14.
Consta do despacho, ainda, que após os cálculos chegou-se a um crédito de R$
364.504,73, contudo, após reclamação da contribuinte acerca do previsto no art.
14 da MP no 75, de 2002, esse valor foi ajustado para R$ 498.846,02, em junho de
2012. O quadro abaixo, extraído do despacho decisório, detalha a utilização do
crédito:
...
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após discorrer resumidamente
sobre os fatos do processo, defende: a decadência do direito relativamente à
exigência da multa de mora, o descabimento da multa de mora em razão de os
pagamentos terem sido feitos dentro do prazo de 30 dias da cassação da liminar
e, também, porque o Judiciário decidiu pela inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo da Cofins.
Quanto à decadência, diz que já se passaram mais de dez anos do recolhimento
da Cofins sem a inclusão da multa de mora e mais de seis anos do termo inicial do
prazo decadencial, razão pela qual qualquer questionamento do crédito com base
na multa de mora está comprometido.
Discorre sobre a ação judicial e, também, sobre o contido no §2o do art. 63 da Lei
no 9.430, de 1996 e diz que como a liminar só foi cassada em 12/09/2003, nunca
incorreu em mora.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.883 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720675/2013-32
3
Afirma que, sendo inconstitucional o alargamento, não há como subsistir a multa
de mora correspondente ao débito.
Ao final, após resumir suas alegações, pede a desconsideração da multa de mora
e o reconhecimento do direito creditório buscado, além da consequente
homologação das compensações. Adicionalmente, requer que as intimações e
notificações sejam encaminhadas aos seus procuradores, com endereço na cidade
de São Paulo. Protesta, ainda, por provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, inclusive, sendo o caso, pela juntada de novos documentos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/07/2012, 23/08/2012
DESPACHO DECISÓRIO. DECISÃO JUDICIAL. ALARGAMENTO.
MEDIDA PROVISÓRIA No 75, DE 2002.
Correto o despacho decisório que, atendendo aos contornos da decisão
judicial (que afastou o alargamento da base de cálculo da Cofins) e às
regras e aos prazos fixados pela MP no 75, 2002, apurou, em razão de
pedido formulado pela contribuinte, a existência de pagamento indevido,
homologando em parte as compensações correlatas.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação, concluindo:
(i) A Decisão deve ser reformada, visto ter decaído o direito da D. Autoridade
Fiscal de analisar se a multa de mora seria ou não devida, pois:
a) transcorrido o prazo decadencial, é vedado ao Fisco o exercício de pretensões
típicas do sujeito ativo da relação tributária. Desse modo, a exigência da multa de
mora que motivou o indeferimento do pedido de compensação possui natureza
de lançamento, estando, portando, sujeita à decadência.
b) o recolhimento da COFINS se deu em 30/09/2003 e tal análise referente à
exigibilidade da multa de mora só poderia ter sido realizada até 31/12/2008;
c) Entretanto, a Recorrente fora cientificada do despacho decisório, que constituiu
a exigência da multa de mora, apenas em 10/07/2014, ou seja, após mais de 5
anos em que se operou a decadência;
(ii) Em diversas passagens os I. Julgadores se confundiram em relação aos fatos
que deram origem à presente contenda, motivo pelo qual seu convencimento
apresenta vícios, o que acarreta a necessidade de anulação da Decisão aqui
combatida;
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.883 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720675/2013-32
4
(iii) não incidiu a multa de mora no presente caso, conforme dispõe o § 2o, do
artigo 63, da Lei no. 9.430/96, pois:
a) a aplicação de multa foi usada como consequência de suposto não
cumprimento de condições para aproveitamento de sistema de recolhimento
proposto pela MP n°. 75 de 2002, o que se reputa inadequado, visto que a
consequência normativa para tais casos é o desenqudramento do referido regime
– e não a exigência de multa de mora;
b) A renúncia da discussão judicial só produz efeitos a partir de sua homologação
judicial;
c) foi concedida a liminar antes do vencimento do tributo; e d) foi efetuado o
recolhimento da COFINS dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da
publicação da decisão que cassou os efeitos da liminar;
e) portanto, a Recorrente jamais esteve em mora.
(iv) subsidiariamente, ainda que se entenda que a Recorrente efetuou o
recolhimento da COFINS a destempo, a multa de mora não é devida, pois o Poder
Judiciário julgou indevida a cobrança do principal, tendo a multa perdido seu
objeto.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme Certidão de Objeto e Pé no 1434820 – UTU6, emitida em 20/06/2011
(cópia às fls. 29/30) e o que consta nos autos, trata-se de crédito reconhecido judicialmente
através da ação judicial transitada em julgado no 0010018-31.1999.403.6100/SP, na qual o
recorrente pleiteava o não recolhimento da contribuição COFINS referente aos períodos de março
de 1999 a janeiro de 2004, sob o fundamento de que a Lei no. 9.718/98 seria inconstitucional.
Inicialmente foi deferida a liminar para autorizar a impetrante a proceder o recolhimento
da contribuição da COFINS, nos termos da LC n° 70/91, aplicando-lhe a alíquota de 2% (dois por cento)
sobre o faturamento, que foi mantida com a prolação da sentença.
Interpostos os recursos pertinentes, em 12/09/2003, o TRF da 3a Região proferiu
decisão revertendo a determinação contida na sentença, considerando hígidas as alterações
introduzidas pela Lei no 9.718/98 na estruturação da COFINS, em razão do acolhimento dos
recursos apresentados pela Fazenda Nacional.
Posteriormente, em 23/03/2011, o TRF, em juízo de retratação, acolheu os embargos
de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, homologando a
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.883 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720675/2013-32
5
renúncia do direito relativo à majoração da alíquota da COFINS determinada pela Lei n" 9.718/98 e, à
vista de repercussão geral constatada, que entendeu pela inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, Lei
n. 9.718/98, nova decisão foi proferida, dessa feita para rejeitar o recurso da Fazenda e afastar o
alargamento da base de cálculo, decisão que acabou transitando em julgado.
O DESPACHO DECISÓRIO/SAORT/DRF/PPE/167/2013, às fls. 420/422, ao analisar a
referida ação judicial e efetuar os cálculos, reconheceu parcialmente o direito creditório e
homologou as compensações até o montante do direito creditório apurado pelo fisco.
Uma vez que o direito creditório foi parcialmente reconhecido, as compensações
pleiteadas não foram totalmente homologadas e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a
efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados com os respectivos acréscimos
legais, sendo-lhe facultada a apresentação, no prazo regulamentar, de Manifestação de
Inconformidade e, posteriormente, Recurso Voluntário.
A fundamentação quanto ao reconhecimento parcial do direito creditório consta na
Informação Fiscal DRF/PPE/EAC1 no 16-A/2013, às fls. 415/417, e nas planilhas demonstrativas de
cálculo juntadas aos autos.
Em relação ao valor do crédito apurado anteriormente, a empresa requereu a
revisão dos cálculos, às fls. 366/374, alegando que referida apuração foi realizada sem observância
do disposto no artigo 14 da Medida Provisória no 75/2002, que prorrogou o prazo de pagamento
para débitos referentes a fatos geradores ocorridos nos períodos de fevereiro/1999 a abril/2002
sem multas moratórias ou punitivas, até o último dia útil do mês de novembro de 2002.
Foi efetuada nova apuração que se encontra anexada às fls.377/414 dos presentes
autos, com base na Lei no 10.637, de 30/12/2002, mais benéfica aos contribuintes, uma vez que
prorrogava este prazo até o último dia útil do mês de janeiro de 2003.
A diferença entre o crédito pleiteado pela interessada e o apurado se deu em
relação aos recolhimentos efetuados pela interessada nos períodos de janeiro/2003 a
janeiro/2004 (fls.395/411), sem o benefício acima referenciado, que foram considerados
extemporâneos.
Verifica-se assim que a fundamentação do Despacho Decisório foi clara quanto aos
motivos que levaram ao reconhecimento parcial do direito creditório.
Nos cálculos do indébito, conforme a decisão judicial e Demonstrativo do Crédito,
ou seja, desconsiderando as receitas diversas ao faturamento, ante a inconstitucionalidade
declarada do §1°. do artigo 3o da Lei 9.718/98, foram utilizados os pagamentos realizados pelo
contribuinte e abrangidos na análise de crédito da contribuição COFINS que constavam comprovados
em consulta ao sistema de controle de arrecadação da 8a. Região Fiscal (SINAL08/RFB),às fls 208/249.
No entanto, pelos demonstrativos de fls. 395/411, os débitos de COFINS, Períodos
de Apuração janeiro/2003 a janeiro/2004, foram considerados pela data de vencimento, sem ter
considerado a totalidade do pagamento – valor originário e eventuais acréscimos legais – na data
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.883 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720675/2013-32
6
em que efetivamente ocorreu o recolhimento, posteriores ao prazo previsto na Medida Provisória
no 75/2002 e na Lei no 10.637, de 30/12/2002, mais benéfica aos contribuintes conforme
reconheceu a autoridade administrativa, portanto sem o beneficio da não incidência da multa de
mora previsto nas citadas normas.
A decisão de primeira instância, apreciando as alegações da manifestação de
inconformidade, julgou-a improcedente, conforme os fundamentos do voto condutor:
É verídico que, segundo certidão de objeto e pé, em 12/09/2003 foi publicado um
acórdão acolhendo recurso da União e, portanto, considerando devida a
contribuição inclusive com o alargamento da base de cálculo. O que a contribuinte
não pode esquecer, todavia, é que, para cumprir os requisitos previstos na MP no
75, de 2002, para o aproveitamento de benefícios fiscais, ela já havia desistido de
modo expresso e irrevogável da ação judicial no que diz respeito à adoção do
faturamento como base de cálculo e à majoração da alíquota de 2% para 3%. Em
outras palavras, a discussão remanescente na ação judicial, como aliás afirmado
pela própria contribuinte (fls. 370/371) não tinha mais qualquer relação com os
pagamentos que já haviam sido efetuados mas com futuros pagamentos que
poderiam vir a ser realizados em razão da adoção do alargamento, pagamentos
que, na prática, deixaram de ter qualquer fundamento, passando à condição de
restituíveis, com o resultado final da ação judicial, ou seja, com o posterior juízo
de retratação adotado no julgamento e conseqüente afastamento da tese de
alargamento.
Nesse contexto, indiscutível que a previsão contida no § 2o do art 63 da Lei no
9.430, de 1996, perde qualquer relevância para o processo, afinal, se, com a
última decisão, a possibilidade de alargamento da base de cálculo restou afastada
judicialmente (isso deve ser ressaltado, pois, ao contrário do previsto na
legislação, não houve decisão judicial considerando devido o tributo ou
contribuição), qualquer pagamento, tendo essa fundamentação, seja ele feito
com ou sem multa, passou à condição de restituível, circunstância já considerada
no despacho.
O que se percebe que aconteceu no presente caso é que a contribuinte, após
aderir às regras da MP no 75, de 2002, para se beneficiar da não aplicação de
multa de mora em relação aos seus débitos vencidos e que estavam sob discussão
judicial, efetuou, após o prazo da MP, o pagamento de diversas diferenças de
contribuição (que deveriam ter sido recolhidas até 30/11/2002, ou seja, que
deveriam ter sido recolhidas por se referirem a débitos que não mais estavam sob
discussão judicial em razão da desistência formalizada e da adesão às regras da
dita medida provisória). Esses pagamentos, no entanto, mesmo que efetuados no
prazo de 30 dias da prolação do mencionado acórdão (que ainda era passível de
recurso é válido ressaltar) que acolheu a tese da Fazenda, por serem
intempestivos e terem sido realizados após o prazo fixado na medida provisória,
não poderiam ser afetados pela não inclusão da multa de mora e isso
simplesmente por se referirem a débitos devidos (e vencidos), calculados com
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.883 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720675/2013-32
7
base na alíquota de 3% sobre o faturamento (sem o alargamento), ou seja,
calculados com a base de cálculo e a alíquota que já haviam sido acatadas pela
contribuinte, inclusive judicialmente.
Adotando-se essa linha de argumentação, resta claro que, ainda que assim não
entenda a contribuinte, não tem qualquer cabimento a tese relacionada à
decadência do direito de constituição de crédito tributário relativo à multa de
mora. Em momento algum se constituiu qualquer crédito tributário. O que se fez,
apenas, foi aplicar a legislação que estabelece a inclusão de acréscimos legais
sobre débitos pagos em atraso. Apenas isso. Na prática, o que se percebe é que a
contribuinte pretende estender os benefícios fiscais previstos originalmente na
MP no 66 para muito além dos prazos fixados legalmente. Com isso, no entanto,
não se pode concordar. Os débitos cujos pagamentos foram efetuados a
destempo são passíveis de inclusão de acréscimos legais. Lembre-se, no entanto,
que, no presente caso, em razão da decisão judicial, os pagamentos sejam eles
tempestivos ou não, que tenham relação apenas com o alargamento da base de
cálculo, devem ser considerados passíveis de restituição, e em sua totalidade.
Isso, é bom ressaltar, foi devidamente observado no despacho decisório.
Discorda a recorrente sob os seguintes fundamentos:
Em 10/03/1999, foi proferida decisão liminar (doc. 8 da Manifestação de
Inconformidade) suspendendo
a
exigibilidade
do
crédito
tributário
e
desobrigando a Recorrente do recolhimento da parcela majorada da COFINS
(tanto em relação à base de cálculo, quanto em relação à alíquota) até prolação
de decisão definitiva ou até que fosse cassada a liminar.
Após a prolação de sentença concedendo a segurança pleiteada pela Recorrente
(doc. 9 da Manifestação de Inconformidade), foi publicada decisão pelo E.
Tribunal Regional Federal da 3a Região (“TRF3”), em 12/09/2003, dando
provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional e cassando
os efeitos da liminar (docs. 10/11 da Manifestação de Inconformidade).
Dessa forma, a Recorrente, no prazo disposto no § 2o, do artigo 63, da Lei no.
9.430/96, recolheu integralmente o tributo (tanto na parte correspondente ao
alargamento da base de cálculo quanto na parte referente à majoração da
alíquota), acrescido tão somente dos juros de mora (doc. 12 da Manifestação de
Inconformidade), visto que a multa de mora incidiria apenas após 30 dias
contados da publicação da decisão que cassou os efeitos da liminar.
Note-se que o recolhimento se deu em 30/09/2003 e, portanto, antes do término
do prazo de 30 dias contados da publicação da decisão que cassou a liminar
(publicada, como dito, em 12/09/2003). Por essa razão, não incidiu a multa de
mora.
Quanto a questão suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a decadência do
direito da Fazenda Pública na exigência da multa de mora e necessidade de lançamento não
assiste razão a Recorrente.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.883 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720675/2013-32
8
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado compete à autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito creditório
postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex officio
não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza e
liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de ressarcimento/restituição cumulado com
declaração de compensação.
Igualmente é o que se depreende do entendimento expresso na decisão proferida
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão no 9303007.478:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
MONTANTE
SOLICITADO/
COMPENSADO.
CERTEZA/LIQUIDEZ. VALOR DEVIDO. LANÇAMENTO. DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
DECADÊNCIA.
Nos pedidos de restituição/compensação é dever da Autoridade Administrativa
apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a apuração da
contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal do contribuinte,
nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando a
restituição/compensação apenas e tão somente do saldo credor a que o
contribuinte faz jus, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da
diferença entre o valor da contribuição considerado pelo contribuinte e o valor
apurado pela autoridade administrativa. Como esse procedimento não implica
lançamento algum, não há que se falar em decadência.
Desse modo, também não procede a alegação de decadência pois o prazo
decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do ressarcimento
e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito
passivo, mediante a apuração da contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal
do contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária.
Não obstante, quanto a aplicação de multa de mora aos débitos apurados entendo
que assiste razão à Recorrente, senão vejamos:
A incidência de juros e multa de mora decorrente do não pagamento do tributo no
seu vencimento tem previsão expressa no artigo 61, da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1' de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.883 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720675/2013-32
9
§ 1" A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5° a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento
O argumento da recorrente é de que, por força do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996,
a multa de mora seria indevida. Veja-se a Lei no 9.430, de 1996:
“Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002).”
De fato, em 10/03/1999 foi deferida a liminar para autorizar a impetrante a proceder o
recolhimento da contribuição da COFINS, nos termos da LC n° 70/91, aplicando-lhe a alíquota de 2%
(dois por cento) sobre o faturamento, que foi mantida com a prolação da sentença.
O E. TRF da 3a Região proferiu decisão revertendo a determinação contida na
sentença, publicada em 12/09/2003, considerando hígidas as alterações introduzidas pela Lei no
9.718/98 na estruturação da COFINS, em razão do acolhimento dos recursos apresentados pela
Fazenda Nacional.
Assim, somente caberia o recolhimento dos tributos com a incidência da multa de
mora 30 dias após cassada a medida judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.
Quanto à desistência parcial do processo judicial, mencionada na certidão, consta a
petição correspondente, firmada em 30/11/2002, com cópia às fls. 370/371:
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.883 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720675/2013-32
10

O Código de Processo Civil/2015, aplicado de forma subsidiária, assim prevê quanto
ao pedido de desistência da ação:
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais
de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de
direitos processuais.
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação
judicial.
No entanto, essa homologação só ocorreu posteriormente, em 23/03/2011,
quando, em juízo de retratação, o E. TRF acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para suprir a omissão apontada, homologando a renúncia do direito relativo à majoração da
alíquota da COFINS determinada pela Lei n" 9.718/98.
Dessa forma, a interrupção da multa de mora estava vigente tanto para a
majoração da alíquota quanto ao alargamento da base de cálculo da COFINS determinadas pela
Lei no 9.718/98 desde a concessão da medida judicial até 30 dias após a data da publicação da
decisão judicial que a cassou em 12/09/2003, conforme estabelece o § 2° do art. 63 da Lei no
9.430, de 1996.
Em face do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir a multa de mora dos pagamentos efetuados pela recorrente como origem do crédito e que
foram recolhidos em atraso até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.883 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720675/2013-32
11
considerou devida a contribuição em 12/09/2003, com a consequente homologação das
compensações até o limite do direito creditório a ser apurado.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 710
DF CARF MF
Original